Tribunal: TJES
Processo: 0003479-34.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003479-34.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ANIMAL SOLTO EM RODOVIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos pais da vítima, em decorrência do falecimento de sua filha, jovem de 16 anos, em acidente de trânsito na Rodovia Fued Nemer, em março de 2014. A motocicleta em que a jovem estava como passageira colidiu com animal solto na pista, de propriedade da ré. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da ré e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada um dos genitores. Os autores apelaram, requerendo a majoração da indenização para R$ 50.000,00 para cada um dos pais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais aos genitores da vítima deve ser majorado para R$ 50.000,00 para cada um, considerando a gravidade do evento danoso e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial deve observar as circunstâncias específicas do caso, considerando elementos objetivos e subjetivos, bem como o bem jurídico afetado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A perda de um ente querido, especialmente em circunstâncias evitáveis, representa violação ao bem jurídico da vida, o que justifica a fixação de indenização compatível com a gravidade do dano e o sofrimento experimentado, em observância ao princípio da dignidade humana.

5. A jurisprudência indica um padrão de valores indenizatórios entre R$ 100.000,00 e R$ 150.000,00 para casos de morte de filhos em acidentes, o que promove a isonomia e a justiça comutativa ao tratar situações análogas de forma consistente.

6. Na análise do caso concreto, a gravidade do fato – morte de uma jovem de 16 anos – e a situação financeira dos apelantes, comparada à capacidade econômica da ré, justificam a majoração da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por danos morais em caso de perda de ente familiar em acidente de trânsito deve ser fixada de modo a refletir a gravidade do dano e a extensão do sofrimento dos familiares, respeitando o princípio da dignidade humana e observando parâmetros jurisprudenciais de isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.748.211/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.173.946/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo o município recorrido, o apelo não deve ser conhecido, na medida em que não impugna especificamente os fundamentos da decisão, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o ponto central da controvérsia — o inadimplemento do Município de Anchieta quanto ao pagamento dos serviços prestados pela recorrente, com base no convênio nº 02/2015 — foi devidamente reiterado e fundamentado na apelação.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelante ajuizou a presente ação de cobrança visando ao recebimento de valores supostamente devidos pelo Município de Anchieta em razão do convênio nº 02/2015, firmado para a prestação de serviços de saúde à população. Argumenta na inicial que, apesar de ter cumprido todas as suas obrigações contratuais, o município deixou de efetuar o pagamento integral pelos serviços prestados, especialmente quanto aos valores excedentes previstos que superassem o teto máximo de cada procedimento.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu que a documentação apresentada evidenciava a existência do débito, mas suscitou dúvidas quanto ao valor exato devido, questionando a quantificação feita pelo recorrente. Diante disso, considerou que a prova documental era insuficiente para demonstrar o
quantum debeatur
e julgou improcedente a lide de forma antecipada, com base na regra do ônus da prova.

Pois bem. O
julgamento antecipado da lide
não configura
error in procedendo
, desde que o juiz considere o processo suficientemente instruído e desnecessária a produção de provas adicionais, conforme tem decidido o
Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp n. 1.904.488/SP).

Contudo, o presente caso apresenta situação diversa. A prova documental foi expressamente considerada
insuficiente
pelo próprio magistrado de primeira instância, que reconheceu a falta de documentos hábeis a comprovar o valor exato da dívida.

Nesse cenário, verifica-se que o julgamento de primeira instância não está em conformidade com a jurisprudência da pacífica que rechaça o
julgamento antecipado
nos casos em que a procedência ou improcedência do pedido se baseia na ausência de provas, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017. 2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Para além disso, é possível observar a presença de outro vício processual insanável: o magistrado
a quo
, antes de proferir o julgamento antecipado, não garantiu às partes a oportunidade de especificar, justificadamente, as provas que pretendiam produzir.

Essa egrégia Corte tem se posicionado firmemente no sentido que a falta de intimação das partes para a especificação das provas configura cerceamento de defesa, que compromete a ampla defesa e o contraditório.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA VEICULADA EM PROTESTO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS RÉPLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas, à exegese do art. 355, do Código de Processo Civil. 2. Na espécie, é possível verificar que, após a apresentação de contestação pela parte requerida e de réplica pela parte autora, o magistrado não saneou o feito, não havendo intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir. 3. Havendo omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa. Precedentes TJES.
4. Relevando-se que a matéria controvertida carece de instrução probatória, restando pendentes de apreciação, também, as provas suscitadas, em sede de contestação, há que se anular a r. sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelaçao, 0011119-28.2020.8.08.0011, Relatora Desembargadora HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À
E
XECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. (TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça em favor dos réus apelantes, pois tratando-se de pessoas físicas e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC).
Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa
.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO CERCEAMETO DE DEFESA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual"
(AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2 -
Constatado nos autos que não foi concedida oportunidade ao réu revel de produzir suas provas, passando-se diretamente ao julgamento antecipado da lide, restou configurado o cerceamento de defesa
. 3 - Recurso provido para anular a sentença (TJES, Apelação Cível n.º 030190051851, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 30/05/2022, DJ 13/06/2022)

O Superior Tribunal de Justiça,
em caso cuja
ratio
ao
caso se aplica,
já
decidiu
que

“
c
onfigura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
.”

(
AgInt no REsp n. 1.459.326/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 16/5/2017)

A partir desse cenário, é possível concluir que a sentença impugnada é nula,
pois
,
além d
e
as partes não terem sido previamente intimadas para especificar as provas, a matéria fática controvertida é de alta complexidade, não prescindindo de dilação probatória para a
demonstração
do aventado inadimplemento contratual d
o
apelad
o
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para anular a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)